Tribunal: TJBA
Processo: 8051391-71.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051391-71.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LAIS PRISCILA PEREIRA DOS SANTOS, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, LUDYMILLA BARRETO CARRERA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. HOSPITAL. INADIMPLEMENTO DE FATURAS VENCIDAS HÁ MAIS DE 90 DIAS. ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.000/2021. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela COELBA contra decisão que deferiu tutela antecipada, determinando
que se abstivesse
de suspender o fornecimento de energia elétrica ao Hospital PROHOPE, em razão de faturas vencidas há mais de 90 dias, sob pena de multa diária.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
Analisar
a legalidade da decisão que impediu a suspensão do fornecimento de energia elétrica ao Hospital PROHOPE, em razão da essencialidade do serviço prestado; e verificar a adequação da aplicação da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interrupção do fornecimento de energia elétrica a unidades públicas essenciais é vedada, conforme entendimento consolidado pelo STJ, que prioriza o interesse público prevalente e a continuidade do serviço essencial, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 estabelece que o corte do fornecimento, por inadimplemento, não é permitido após o prazo de 90 dias da fatura vencida, salvo em situações justificáveis, não verificadas no caso concreto.

5. O
decisum
também encontra respaldo na jurisprudência do STJ, que impede a suspensão indiscriminada de energia elétrica destinada a serviços essenciais, como hospitais, sob pena de prejuízo à coletividade e violação do interesse público.

6. A manutenção da decisão não prejudica a relação contratual entre as partes, permanecendo válidas as vias judiciais ou extrajudiciais para a cobrança de valores inadimplidos.

IV. DISPOSITIVO

7.
R
ecurso improvido.
__________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 357; CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, art. 489.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1841516/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, T2 - Segunda Turma, DJe 04.11.2021.

__________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
n.º
8051391-71.2022.8.05.0000
,
tendo como A
gravante a

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA

e A
gravado o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade
dos votos
,
em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
.